Tribunal: TJDFT
Processo: 0753997-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré, embargante, aduz que o acórdão embargado é contrário à legislação aplicável ao caso, assim como aos princípios que regem o contrato de prestação de serviços. Defende que não há provas para a rescisão contratual e que a decisão se equivocou ao não tratar da aplicação do adimplemento substancial. Sustenta, ainda, não ter havido falha na prestação dos serviços.
3. Não lhe assiste razão.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:

“[...] 2. Na espécie, restou incontroverso que o autor firmou com a ré contrato de prestação de serviços de consultoria residencial, com vistas a assessorar o autor a contratar mão de obra doméstica para trabalhar em sua casa.
3. Constava do contrato firmado entre as partes que a prestação do serviço consistia no recrutamento de profissionais, ajuste do perfil solicitado pelo contratante, pré-seleção de profissionais, acompanhamento das entrevistas entre contratante e profissional, monitoramento da chegada da profissional escolhida na residência do contratante e acompanhamento de adaptação, realização de workshop de aperfeiçoamento, além da possibilidade de substituição da profissional contratada (ID 36730352).
4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, vê-se que autor, após insatisfação com a entrevista de duas candidatas apresentadas pela ré, buscou a rescisão contratual com a devolução do dinheiro pago.
5. Evidencia-se que os serviços descritos no contrato (e na proposta comercial – ID 36730350) não foram integralmente executados pela ré, na medida em que a tentativa de desfazimento do negócio pelo autor se deu logo após a segunda entrevista, não tendo havido a contratação da profissional, tampouco prestação dos serviços que dependiam da efetivação do contrato empregatício.
6. Não há falar, assim, que houve a extinção do contrato pelo seu adimplemento total ou mesmo substancial, sendo cabível a rescisão contratual pretendida na inicial. O contrato possuía vigência de 8 (oito) meses e englobava serviços de acompanhamento da adaptação da empregada doméstica contratada, assim como de aperfeiçoamento e eventual substituição.
7. Vale ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. Assim, mostra-se inaplicável o disposto na Cláusula III, Parágrafo Primeiro, do Contrato (ID 36730352), a qual prevê que o valor pago não será devolvido em nenhuma hipótese. Trata-se de cláusula abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
9. Nesse contexto, e verificado que o autor é quem buscou a rescisão contratual, após execução de parte dos serviços para os quais fora contratada a ré, mostra-se justa e equânime a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo autor, a título de remuneração dos serviços prestados pela ré (art. 6o da Lei n. 9.099/95).
10. Assim sendo, escorreita a sentença que condena a ré a devolver o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante pago pelo autor.”. (grifou-se)
6. Vê-se, portanto, que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.